Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA. LEILÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que determinou a penhora de seu imóvel de matrícula 123.332 (SQSW 305, Bloco G, apto, 310, Brasília).
2. O juízo compreendeu que o executado, muito embora tenha demonstrado que o referido bem seja o único imóvel de sua titularidade, não comprovou que o utiliza como moradia.
3. O ônus de comprovar os requisitos aptos à caracterização do bem de família é do executado, não sendo suficiente a mera alegação do preenchimento dos requisitos por parte do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.